Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701606-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR RIBEIRO NERES AGRAVADO: JORGE SANTOS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SALVADOR RIBEIRO NERES contra o seguinte pronunciamento do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não houve concessão de efeito suspensivo pelo agravo (ID 251738218). Aguarde-se, portanto, o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se” - ID 252792157. O agravante narra: “Na origem, trata-se de ação de execução contratual em razão do inadimplemento contratual do requerido. [...] No entanto, ainda que tenha sido demonstrado que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, a decisão agravada manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de cinco dias, sob o fundamento de que não houve concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. A decisão foi embargada para sanar a discussão de incompatibilidade entre o recolhimento das custas e o pedido de gratuidade de justiça, que também é objeto deste recurso. Assim, a exigência de pagamento antes do julgamento do mérito da hipossuficiência, no Agravo número 074109-37.2025.8.07.0000 (ID: 76578205), viola o direito de acesso à justiça, pois o recolhimento configura ato incompatível com o pedido pendente de julgamento” - ID 80277419, p. 3. Sustenta também que: “Ao rejeitar os embargos de declaração sob o argumento de que a parte buscava apenas a modificação da decisão por via inadequada, a r. decisão agravada comete um erro. Primeiramente, porque não se trata de apenas de discordância quanto aos fatos, mas de apontar uma incompatibilidade absoluta, ou seja, a ordem de recolhimento de custas antes do julgamento do recurso que discute a própria gratuidade. Em segunda análise, ao remeter a parte ao “recurso adequado”, a decisão ignora que o cumprimento imediato da ordem de pagamento inviabiliza o próprio direito de recorrer, configurando cerceamento de defesa. Portanto, maneja-se o presente Agravo de Instrumento para que este Tribunal supra a contradição presente ao demandar o recolhimento de custas, sem antes julgar o pedido de gratuidade de justiça feito pelo agravante” - ID 80277419, pp. 4/5. Alega que “há clara incompatibilidade em determinar o recolhimento de custas processuais sem que o pedido de gratuidade de justiça tenha sido apreciado, pela presunção de alegação verdadeira. Assim, se determinado a recolhimento, o agravante seria exposto à possibilidade de ser levado a ruína, diante da inexistência de saldo apto a pagar o débito sem o comprometimento de sua subsistência financeira, diante de inúmeras obrigações financeiras sendo várias delas capazes de gerar o mínimo existencial” - ID 80277419, p. 5. Diz ainda que “o Tribunal local, inclusive, vem reiteradamente reconhecendo que, enquanto pendente de julgamento o recurso que discute o indeferimento da gratuidade, o recolhimento das custas deve ser suspenso, sob pena de esvaziar o próprio objeto do agravo” - ID 80277419, p. 5. Ao final, requer: “1. Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo que o recolhimento das custas iniciais é ato processual incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, devendo ser suspensa a exigibilidade até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento anteriormente interposto; 2. Requer seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do referido agravo, evitando-se prejuízo irreversível ao direito do Agravante de ver apreciado seu pleito de assistência judiciária gratuita; 3. Requer-se a determinação da redistribuição do presente recurso para o Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, relatora preventa do agravo anterior, número 074109-37.2025.8.07.0000” – ID 80277419, p. 7. É o relatório. Decido. Como relatado, a parte agravante dirige sua insurgência contra o despacho pelo qual definido o seguinte: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não houve concessão de efeito suspensivo pelo agravo (ID 251738218). Aguarde-se, portanto, o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se” - ID 252792157. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2016059, 0744609-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OUTRORA PROFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso interposto contra decisão sem conteúdo decisório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. A decisão agravada não é recorrível, seja porque não possui cunho decisório, seja porque simplesmente mantém decisão anterior, referente ao indeferimento da inclusão dos agravantes no polo passivo da ação, em relação à qual, aliás, fora, anteriormente, interposto agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1322583, 0737410-84.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 16/03/2021.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora